Tribunal: TJES
Processo: 5015807-71.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015807-71.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: DARLAN REIS BARBOSA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS. CONTRATO NULO. MUNICÍPIO DE CARIACICA. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO E DO TEMA 191 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Cariacica contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, homologou cálculos da Contadoria Judicial que incluíram a "Gratificação por Produtividade" na base de cálculo do FGTS devido em razão de contrato temporário declarado nulo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Gratificação por Produtividade, de natureza
propter laborem faciendo
e transitória, deve integrar a base de cálculo do FGTS em cumprimento de sentença que determinou o pagamento da verba fundiária sobre parcelas estritamente salariais, em conformidade com o título executivo e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial transitado em julgado restringiu o cálculo do FGTS aos valores de natureza salarial, excluindo expressamente verbas indenizatórias, adicionais e gratificações.

4. A inclusão de verba de produtividade nos cálculos de liquidação configura excesso de execução por violação à coisa julgada, uma vez que a sentença exequenda não contemplou tal parcela na base de cálculo.

5. Consoante o entendimento firmado pelo STF no Tema 191 da Repercussão Geral, a declaração de nulidade de contrato de trabalho com a Administração Pública gera direito apenas ao saldo de salários e ao FGTS, não abrangendo gratificações condicionadas a critérios de produtividade que não integram o salário básico.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido para acolher a impugnação do Município, determinar a exclusão da Gratificação por Produtividade da base de cálculo do FGTS e ordenar o ajuste dos cálculos na origem.

Tese de julgamento:
“1. A Gratificação por Produtividade, por possuir natureza transitória e condicionada (
propter laborem
), não integra a base de cálculo do FGTS em casos de contratos administrativos nulos, salvo previsão expressa no título executivo. 2. A inclusão de verbas não previstas na sentença exequenda em sede de liquidação viola a coisa julgada.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015807-71.2022.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: DARLAN REIS BARBOSA

SENTENÇA:
FERNANDO DE AUGUSTO MENDONÇA ROSA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS. CONTRATO NULO. MUNICÍPIO DE CARIACICA. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO E DO TEMA 191 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Cariacica contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, homologou cálculos da Contadoria Judicial que incluíram a "Gratificação por Produtividade" na base de cálculo do FGTS devido em razão de contrato temporário declarado nulo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Gratificação por Produtividade, de natureza
propter laborem faciendo
e transitória, deve integrar a base de cálculo do FGTS em cumprimento de sentença que determinou o pagamento da verba fundiária sobre parcelas estritamente salariais, em conformidade com o título executivo e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial transitado em julgado restringiu o cálculo do FGTS aos valores de natureza salarial, excluindo expressamente verbas indenizatórias, adicionais e gratificações.

4. A inclusão de verba de produtividade nos cálculos de liquidação configura excesso de execução por violação à coisa julgada, uma vez que a sentença exequenda não contemplou tal parcela na base de cálculo.

5. Consoante o entendimento firmado pelo STF no Tema 191 da Repercussão Geral, a declaração de nulidade de contrato de trabalho com a Administração Pública gera direito apenas ao saldo de salários e ao FGTS, não abrangendo gratificações condicionadas a critérios de produtividade que não integram o salário básico.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido para acolher a impugnação do Município, determinar a exclusão da Gratificação por Produtividade da base de cálculo do FGTS e ordenar o ajuste dos cálculos na origem.

Tese de julgamento:
“1. A Gratificação por Produtividade, por possuir natureza transitória e condicionada (
propter laborem
), não integra a base de cálculo do FGTS em casos de contratos administrativos nulos, salvo previsão expressa no título executivo. 2. A inclusão de verbas não previstas na sentença exequenda em sede de liquidação viola a coisa julgada.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Cumprimento de Sentença
proposto por
DARLAN REIS BARBOSA
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, por meio do qual se exige o pagamento da quantia global de
R$40.307,92
.

A decisão (ID 15548090) proferida pelo juízo de origem homologou os cálculos nos seguintes termos:

02. Tendo em vista as manifestações das partes, homologo como valor do presente cumprimento de sentença o montante de R$28.782,05 (vinte e oito mil setecentos e oitenta e dois reais e cinco centavos), conforme cálculos apresentados pela Contadoria no ID. 22828848.

Irresignada, a Municipalidade interpôs Recurso Inominado (ID 15548100), sustentando que a decisão violou o título executivo ao incluir, na base de cálculo do FGTS, a Gratificação por Produtividade, verba de natureza
propter laborem faciendo
. Argumenta que tal parcela é transitória, não incorporável ao salário e, portanto, não deve compor o FGTS, especialmente em contratos temporários declarados nulos. Ressalta, ainda, que referida verba não foi contemplada na sentença exequenda. Requer o provimento do recurso para excluir a gratificação da base de cálculo e homologar os cálculos apresentados pelo ente público.

Ausentes as contrarrazões.

É breve o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto pelo requerido, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em síntese, a controvérsia cinge-se a apurar a legalidade da inclusão da Gratificação por Produtividade — paga a médicos plantonistas do Município — na base de cálculo do FGTS, em sede de cumprimento de sentença que reconheceu o direito à verba fundiária em razão da nulidade de contratos temporários.

No caso dos autos, o juízo de origem entendeu que a gratificação possui natureza remuneratória, aplicando, por analogia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que as verbas pagas por plantões médicos possuem caráter habitual e retributivo.

Contudo, assiste razão ao recorrente.

O Município sustenta que o título executivo transitado em julgado restringiu o cálculo do FGTS aos valores de natureza salarial, excluindo expressamente verbas indenizatórias, adicionais e gratificações (ID 15548100). Tal alegação é corroborada pelo teor da sentença (ID 15547324) e dos acórdãos (IDs 15547317 e 15547318). Portanto, ao incluir a Gratificação por Produtividade nos cálculos, a decisão de primeiro grau extrapolou os limites da
coisa julgada
.

Nesse sentido, impõe-se observar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 191 da Repercussão Geral, que estabelece que, em hipóteses de contratações nulas pelo art. 37, §2º, da CF, o servidor faz jus apenas ao pagamento da contraprestação pelos dias trabalhados (salário stricto sensu) e ao levantamento do FGTS. Parcelas que não integram o salário básico, como gratificações condicionadas a critérios de produtividade, não devem compor a base de cálculo da verba fundiária nesses casos específicos.

Dessa forma, verifica-se que a decisão recorrida, ao homologar os cálculos da Contadoria com a inclusão de verba não prevista no título, contrariou o comando judicial transitado em julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão de ID 15548090 e:

Acolher a impugnação
do Município de Cariacica;

Determinar a exclusão
da Gratificação por Produtividade da base de cálculo do FGTS;

Determinar a remessa
dos autos à origem para a homologação dos cálculos apresentados pelo executado ou ajuste dos cálculos da contadoria aos parâmetros aqui fixados.

Sem custas e honorários face o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)